Tribunal: TJSP
Processo: 1010524-45.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Apelação Cível. Contrato de depósito. Ação de obrigação de fazer. Sentença de improcedência. Inconformismo. Autora que confessa sua inadimplência. Retenção dos documentos pela ré até que seja, efetivamente, remunerada pelo serviço prestado. Possibilidade. Inteligência do artigo 644 do CC. Ré que apesar de citada não produziu defesa. Impossibilidade de condenação da autora no pagamento de

Ementa:
Apelação Cível. Contrato de depósito. Ação de obrigação de fazer. Sentença de improcedência. Inconformismo. Autora que confessa sua inadimplência. Retenção dos documentos pela ré até que seja, efetivamente, remunerada pelo serviço prestado. Possibilidade. Inteligência do artigo 644 do CC. Ré que apesar de citada não produziu defesa. Impossibilidade de condenação da autora no pagamento de honorários advocatícios. Condenação afastada. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000717169
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1010524-45.2019.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante Q1
COMERCIAL DE ROUPAS S.A., é apelado IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial, nos termos que
constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SEBASTIÃO FLÁVIO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ
MARCOS MARRONE.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível (digital)
Processo no 1010524-45.2019.8.26.0011
Comarca: 1a Vara Cível Foro Regional de Pinheiros São Paulo
Apelante: Q1 Comercial de Roupas S.A
Apelada: Iron Mountain do Brasil Ltda.
Voto no 18.452
Apelação Cível. Contrato de depósito. Ação de obrigação de
fazer. Sentença de improcedência. Inconformismo. Autora que
confessa sua inadimplência. Retenção dos documentos pela ré
até que seja, efetivamente, remunerada pelo serviço prestado.
Possibilidade. Inteligência do artigo 644 do CC. Ré que apesar
de citada não produziu defesa. Impossibilidade de condenação
da autora no pagamento de honorários advocatícios.
Condenação afastada. Sentença reformada em parte. Recurso
parcialmente provido.
Cuida-se de Apelação Cível que objetiva a
reforma da respeitável sentença, que, em ação de obrigação de
fazer, julgou-a improcedente, com a condenação da autora ao
pagamento de custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, fixados em 10% do valor da causa (fls. 69).
Opostos embargos de declaração, estes
foram rejeitados (fl. 76).
A apelante, não conformada com a decisão,
apela (fls. 89/96). Alega, em resumo, que a ré está em posse de
bens de propriedade em razão de contrato de pesquisa, custódia e
transporte de documentos, havido entre as partes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Salienta que após o distrato do contrato, a ré
condicionou a restituição dos documentos ao pagamento do débito
em aberto.
Sustenta que a retenção dos documentos é
arbitrária e prejudica o desenvolvimento das suas atividades, uma
vez que a ré está na posse de documentos de natureza estratégica.
Ressalta que não deve ser condenada no
pagamento dos honorários advocatícios, tendo em vista que a ré
não produziu defesa.
Pugna pelo integral provimento da apelação,
para reformar a respeitável sentença.
A apelada não apresentou contrarrazões.
O recurso foi recebido no seu regular efeito.
É o relatório.
Versam os autos sobre ação de obrigação
de fazer, onde a autora alega que firmou contrato de pesquisa,
custódia e transporte de documentos (fls. 37/43) com a ré, estando
esta na posse de bens de sua propriedade.
Afirmou que, com a intenção de rescindir o
contrato, firmou o distrato de fls. 46/52, onde ficou convencionado
que era devido à ré o valor de R$ 70.000,00, que seria divido em 20
parcelas mensais, consecutivas e de iguais valores.
Ocorre que, diante da grave crise financeira

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
vivenciada, pagou as três primeiras parcelas, apenas. Assim, a ré
condicionou a restituição dos documentos, ainda em sua posse, ao
pagamento integral do débito.
Dessa forma, ingressou com a demanda
com o objetivo de determinar que a ré entregue imediatamente os
documentos que lhe pertencem, pena de imposição de multa diária
no valor de R$3.000,00.
A ré, citada, não apresentou defesa.
A r. sentença julgou improcedente a ação,
razão pela qual a autora se insurge.
No caso, restou incontroverso que as partes
firmaram contrato de prestação de serviço, tendo por objeto a
custódia de documentos da autora nas instalações da ré. Ou seja,
trata-se, aqui, de contrato de depósito abrangente.
E, como se sabe, o artigo 644 do Código
Civil estabelece que "O depositário poderá reter o depósito até que
se lhe pague a retribuição devida, o líquido valor das despesas, ou
dos prejuízos a que se refere o artigo anterior, provando
imediatamente esses prejuízos e essas despesas".
Neste contexto, havendo resistência da
autora em efetuar os pagamentos devidos, não há que se falar em
obrigação da ré em entregar os documentos, reputando-se legítima
a sua retenção.
Porém, melhor sorte assiste à autora
quando afirma que não merece prosperar sua condenação ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
pagamento de honorários advocatícios, pois, no caso, a ré, apesar
de citada, não contratou advogado e não produziu defesa.
À vista destas considerações, mantém-se a
improcedência da demanda, afastada, apenas, a condenação da
autora no pagamento dos honorários advocatícios.
Ante o exposto, por meu voto, dá-se
provimento em parte ao recurso, nos termos da fundamentação
acima.
Hélio Nogueira
Relator